Tribunal: STF
Processo: HC 254158
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 954.003/DF, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA, no qual se indica como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, prolator de acórdão assim ementado (fls. 15-16):



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE EXTENSA PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR QUAISQUER PRESÍDIOS (FEDERAIS OU ESTADUAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código Processo Penal possuem a característica da provisoriedade, a permitir que, em determinadas situações, possam ser revogadas ou substituídas por outras mais gravosas ou mais benéficas.



    2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “as medidas cautelares alternativas devem respeitar os critérios de cautelaridade e os limites previstos na legislação e na Constituição Federal. Embora sejam menos gravosas se comparadas à prisão preventiva e não tenham prazo determinado em lei, tais cautelares também se orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas” (STJ - AgRg no RHC: 159592 RS 2022/0016524-5, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: D Je 27/09/2023).



    3. Na hipótese, a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma em contexto de organização criminosa e conexão com outras ORCRIMs independentes), por integrar, em tese, juntamente com outras codenunciadas, extensa organização criminosa, na qual planejaram e articularam, juntamente com outros membros, o resgate das suas principais lideranças, que estão custodiadas nas Penitenciárias Federais de Brasília – DF e Porto Velho – RO, por meio de extorsão mediante sequestro com resultado morte de agentes públicos e de seus familiares.



    4. A medida cautelar aplicada – proibição de frequentar quaisquer presídios (federais ou estaduais), até o encerramento das investigações – é necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, cuja gravidade é evidente, pois a paciente poderia voltar a trocar mensagens com supostos clientes, membros da ORCRIM, a fim de dar continuidade na sua gestão de dentro dos presídios e articular novos planos de fuga, o que colocaria em risco a vida de agentes públicos.



    5. Conquanto esteja cumprindo há mais de 2 (dois) anos a medida cautelar de proibição de frequentar quaisquer presídios (federais e estaduais), a sua manutenção se afigura proporcional, na medida em que a paciente, utilizando-se das prerrogativas atinentes à carreira da advocacia, transmitia mensagens externas aos líderes da organização criminosa, por meio de conversas em parlatórios, nas quais era articulado plano de resgate dos principais lideres da referida ORCRIM que estariam custodiados nas Penitenciárias Federais, por meio de extorsão mediante sequestro com resultado morte de agentes públicos e de seus familiares, além de ter sido condenada anteriormente por crime de mesma natureza.



    6. A medida é razoável, uma vez que a paciente foi proibida tão somente de frequentar presídios federais ou estaduais, o que permite exercer a sua profissão de advogada, seja na área criminal, seja em outras áreas, sem violar o direito natural do trabalho ou prejudicar a sua condição financeira.



    7. A parte impetrante não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar em que medida a referida cautelar está comprometendo a sua renda mensal. Como se sabe, o rito célere do habeas corpus não comporta dilação probatória, devendo constar, no momento da impetração, prova inequívoca do direito alegado.



    8. Não prospera o argumento de que as investigações foram finalizadas, em razão do oferecimento da denúncia, de modo a permitir a revogação da medida cautelar, ora pleiteada. Isso porque permanece a necessidade de garantia da ordem pública, não havendo qualquer ilegalidade na manutenção da medida."



    Em suas razões, a parte impetrante alega que a manutenção da medida cautelar que proíbe a paciente de frequentar presídios (estaduais ou federais), mesmo após encerrada a investigação, enseja constrangimento ilegal; acrescenta que o acesso às dependências de presídios revela-se essencial para o desempenho de sua atividade profissional como advogada criminalista.



    Requer, ao final, "a revogação da medida cautelar, para que a paciente possa frequentar as unidades prisionais, em razão do exercício de sua atividade profissional" (fl. 9).



    Liminar indeferida à fl. 1918 e informações prestadas às fls. 1926-1932.



    Ouvido, o MPF manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 1934-1940).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 - pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    No caso, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida.



    Segundo dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares "deverão ser aplicadas observando-se: I - a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado".



    Já o art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado, em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação. Acrescente-se que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, "para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/3/2019).



    A ordem de habeas corpus foi denegada pela Corte de origem sob a seguinte fundamentação (fls. 11-16):



    "[...]



    Colhe-se dos autos que, diante dos indícios do envolvimento em extensa organização criminosa e no planejamento do resgate de membro do PCC, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva em face da paciente, ao fundamento de necessidade de se resguardar a ordem pública, a fim de obstar a reiteração delitiva (ID 258641532 – pág. 22/49, HC 1031825- 08.2022.4.01.0000/DF).



    Posteriormente, em 24/2/2022, a douta autoridade impetrada revogou a prisão preventiva anteriormente decretada mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a ora impugnada. Na oportunidade, asseverou que, “em que pese a manutenção da decisão prolatada anteriormente, que manteve a prisão preventiva da acusada, na expectativa da finalização da investigação e oferecimento da denúncia, tenho que, neste momento, levando-se em conta que já houve o oferecimento da denúncia, entendo que os fundamentos que autorizaram a segregação cautelar se encontram mitigados” (ID 425141072).



    Apresentado pedido de revogação da medida cautelar de proibição de frequentar quaisquer presídios (federais e estaduais), até o encerramento da investigação, o magistrado de origem indeferiu o pleito – ato aqui impugnado –, ao fundamento de que a referida cautelar não limita a paciente exercer sua atividade profissional (ID 2144674036).



    [...]



    No presente caso, a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma em contexto de organização criminosa e conexão com outras ORCRIMs independentes).



    A peça acusatória narra que a paciente integra, juntamente com outras coinvestigadas, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, na qual planejavam e articularam, juntamente com outros membros, o resgate das suas principais lideranças que estão custodiadas nas Penitenciárias Federais de Brasília – DF e Porto Velho – RO, por meio de extorsão mediante sequestro com resultado morte de agentes públicos e de seus familiares (ID 424148561 – pág. 28/93).



    Menciona que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, por conduta semelhante a ora denunciada, qual seja a de integrar a cédula do PCC chamada de “sintonia dos gravatas”, na qual se valia de sua condição de advogada para transmitir mensagens entre os faccionados presos e soltos, possuindo papel relevante na organização criminosa.



    A medida cautelar aplicada é necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, cuja gravidade é evidente, pois a paciente poderia voltar a trocar mensagens com supostos clientes, membros do PCC, a fim de dar continuidade na gestão da ORCRIM de dentro dos presídios e articular novos planos de fuga, o que colocaria em risco a vida de agentes públicos.



    Dessa forma, conquanto esteja cumprindo há mais de 2 (dois) anos a medida cautelar de proibição de frequentar quaisquer presídios (federais e estaduais), a sua manutenção se afigura proporcional, na medida em que a paciente, utilizando-se das prerrogativas atinentes à carreira da advocacia, transmitia mensagens externas aos líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, por meio de conversas em parlatórios, nas quais era articulado um plano de resgate dos principais lideres da referida ORCRIM que estariam custodiados nas Penitenciárias Federais de Brasília – DF e de Porto Velho – RO, por meio de extorsão mediante sequestro com resultado morte de agentes públicos e de seus familiares, além de ter sido condenada anteriormente por crime de mesma natureza.



    Ademais, a medida é razoável, uma vez que a paciente foi proibida tão somente de frequentar quaisquer presídios federais ou estaduais, o que permite exercer a sua profissão de advogada, seja na área criminal, seja em outras áreas, sem violar o direito natural do trabalho ou prejudicar a sua condição financeira.



    Além disso, a parte impetrante não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar em que medida a referida cautelar está comprometendo a sua renda mensal. Como se sabe, o rito célere do habeas corpus não comporta dilação probatória, devendo constar no momento da impetração prova inequívoca do direito alegado.



    Por fim, não prospera o argumento de que as investigações foram finalizadas, em razão do oferecimento da denúncia, de modo a permitir a revogação da medida cautelar, ora pleiteada.



    Isso porque é possível sua manutenção como garantia da ordem pública, tendo sido devidamente fundamentada." (grifei)



    Segundo o acórdão impugnado, diante de evidências que demonstrariam o envolvimento da paciente com a organização criminosa "Primeiro Comando da Capital", valendo-se de sua atividade profissional de advogada para viabilizar plano de fuga das principais lideranças do grupo, custodiadas nas Penitenciárias Federais de Brasília e Porto Velho/RO, foi decretada, em primeiro momento, sua prisão preventiva, de modo a resguardar a ordem pública, evitando reiteração delitiva.



    Em momento seguinte, oferecida e recebida a denúncia, considerou o Juízo de 1º grau que a custódia cautelar não mais se mostraria necessária, pelo que recomendada sua substituição por medidas cautelares alternativas, dentre as quais a proibição de frequentar presídios (estaduais e federais).



    A proporcionalidade e adequação da medida cautelar imposta, em substituição à prisão preventiva, é evidente.



    Sendo imputada à paciente a grave conduta de, no exercício da nobre função da advocacia, planejar e articular, juntamente com outros denunciados, plano de fuga de lideranças de organização criminosa custodiadas no sistema penitenciário federal, e havendo notícia de que já responde por conduta semelhante em demanda diversa (na qual proferida sentença condenatória ainda não transitada em julgado), revela-se indispensável medida que evite, concretamente, a reiteração delitiva.



    Não é demais lembrar que adota esta Corte Superior a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).



    É dizer, as evidências que existem contra a paciente, de ativamente integrar organização criminosa armada (Primeiro Comando da Capital), autorizaria até mesmo a decretação da prisão preventiva, como forma de interromper ou diminuir a atuação do grupo criminoso, conforme, inclusive, foi deferido pelo Juízo de 1º grau em um primeiro momento.



    Por outro lado, tratando-se de imputação de crime supostamente praticado no exercício da atividade profissional de advogada, cabível, nos termos do art. 319, VI, do CPP, a suspensão do exercício da atividade, de modo evitar sua utilização para a prática de novas infrações penais.



    [...]



    No caso, a despeito das evidências de que a paciente integraria organização criminosa, bem como que teria se utilizado de sua atividade profissional para a prática das infrações penais, as instâncias ordinárias, ainda assim, consideraram suficientes para o caso a proibição de acesso aos estabelecimentos prisionais (locais em que as infrações estariam sendo praticadas), sem sequer suspender a possibilidade do exercício da profissão, o que, repita-se, encontraria autorização no diploma processual penal.



    Não há falar, pois, em violação ao regramento legal, mostrando-se atendidos os requisitos previstos no art. 282 do CPP, já que necessária a limitação do exercício da atividade profissional para evitar a continuidade das ações ilícitas imputadas à paciente.



    Acrescente-se que a mera circunstância de ter sido finalizada a fase de investigação, com o oferecimento da denúncia, não afasta a necessidade de manutenção de cautelares aptas a evitar reiteração delitiva no curso da instrução processual, que prossegue, pelo que se tem notícia, de forma regular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus (doc. 10 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    a) seja deferida a liminar rogada para determinar a revogação da medida cautelar, para que a paciente possa frequentar as unidades prisionais, em razão do exercício de sua atividade profissional.



    b) após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para autorizar a paciente a frequentar as unidades prisionais, confirmando-se a liminar (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator